Tribunal: TJDFT
Processo: 0705751-46.2023.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação Monitória. Diligências. Ausência de recolhimento de custas complementares. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Art. 485, IV, CPC. Extinção. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação monitória, que foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI, do CPC, diante do não recolhimento de custas para expedição de mandado para nova diligência.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de pressupostos de constituição e desenvolvimento regular do processo, diante do não recolhimento de custas processuais para realização de nova diligência.
III. Razões de decidir
3. O art. 82, caput e §1o, preconiza que incube ao autor o pagamento das despesas dos atos que requerer no processo.
4. A ausência de pagamento das custas processuais para a realização de novas diligências resulta na falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, uma vez que a localização de endereço e a citação da parte ré são essenciais para o prosseguimento da ação.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 82, caput e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1849789, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 17.04.2024.